Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CNH. TEMA REPETITIVO No 1.137 DO C. STJ. EFETIVA UTILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. CONSULTA AO CAGED. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu os pedidos de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em definir: (i) se, no caso concreto, é possível o deferimento de medida executiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da parte Executada/Agravada, como meio de induzir o cumprimento da obrigação pecuniária reconhecida no título executivo; e (ii) se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para pesquisa de vínculo empregatício da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
4. Consoante as diretrizes fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.137, “nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal”.
5. Ausentes indícios concretos de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação se revela eficaz para a obtenção do crédito perseguido, mostra-se incabível o acolhimento do pedido.
6. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional.
7. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ.
8. O CAGED não está inserido expressamente no rol do CNJ de sistemas voltados para a finalidade específica de pesquisas patrimoniais, mostrando-se inviável o deferimento do pedido da parte Exequente/Agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor deve se revelar efetiva para a satisfação da execução, sob consequência de apresentar caráter meramente punitivo, finalidade que não se coaduna com a natureza e os objetivos das medidas executivas atípicas.
2. O pedido consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não pode ser deferido diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024, complementada pela Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, ambas do CNJ.